Tribunal: TJMT
Processo: 1042951-22.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1042951-22.2019.811.0041
Recorrente: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 89950989) interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação da recorrida, julgando improcedente os pedidos iniciais, conforme a seguinte ementa (id. 76034967):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – SEGURO – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É de 05 anos o prazo prescricional para ação regressiva da seguradora que se sub-roga nos direitos do consumidor lesado contra a concessionária de energia elétrica (art. 27 do CDC).
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio), causa excludente de tal responsabilidade. (RAC n° 1042951-22.2019.811.0041, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 03/02/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 1042951-22.2019.811.0041.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) contrariedade ao art. 1.022, II do CPC, ao fundamento de que o acórdão foi omissão quanto as teses suscitadas nos autos.
(ii) ofensa aos arts. 786 do CC, 6°, VIII e 14 do CDC, ao fundamento de responsabilidade objetiva da requerida enquanto prestadora de serviço público e que em havendo sub-rogação, como no caso dos autos, os danos elétricos causados aos segurados da recorrente deveriam ser reembolsados pela recorrida.
(iii) dissídio jurisprudencial ao argumento de que o acórdão deste Sodalício, embora reconhecendo a aplicabilidade do CDC em casos de sub-rogação, imputou-lhe o ônus de comprovar o nexo de causalidade a recorrente, quando deveria aplicar a inversão do ônus probatório ao seu favor.
Recurso tempestivo (id. 89985970).
Devidamente preparado (id. 90170492).
Contrarrazões (id. 93198451).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, a recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões suscitadas nos autos, em especial por não ter apresentado elemento apto a afastar as provas apresentadas pela recorrete.
Ao analisar o acórdão hostilizado, colhe-se das razões de decidir:
“(...) por meio dos documentos colacionados aos autos, que instruíram a regulação dos sinistros, é possível verificar que os equipamentos do segurado sofreram avarias em decorrência de descarga atmosférica (raio).
A Carta de Ocorrência de Id. n.o 60477964 descreve que “ocorreu um vendaval no dia 15.10.2014 por volta das 15h danificando várias estruturas...”.
O demonstrativo de apuração de Id. n.o 60477972 descreve que "prejuízos consequentes do sinistro vendaval ocorrido em 15.10.2014....”
E o laudo técnico realizado pela empresa Balanças Cuiabá, acostado no Id. n.o 60477973, informa que “A causa das avarias é que os mesmos sofreram um desequilíbrio elétrico e ou descarga atmosférica (Raio)”
Por fim, o relatório final do sinistro da seguradora, de Id. n.o 60477986, relata que: “...OBS: em vistoria ao local da ocorrência constatamos que havia uma torre de transmissão foi totalmente danificada, devido a mesma ter caído após fortes ventos seguido de chuvas que ocorreram no local. Todos os equipamentos eletrônicos que estavam na torre também foram danificadas...”
Dessa forma, restou comprovado nos autos que o evento ocorrido é de força maior, o qual exclui o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, e, por conseguinte, exclui a responsabilidade civil da concessionária de serviço público.
[...]
Por essa razão, inexistindo comprovação do ato ilícito praticado pela parte apelante, consubstanciado na prestação defeituosa do serviço de fornecimento de energia elétrica, a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva.” (grifei)
Com efeito, há de se ressaltar que o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao art. 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Não obstante todo o aduzido nas razões recursais, verifica-se que o recurso não deve alcançar seguimento, pois na verdade a recorrente pretende provocar o reexame da matéria fático-probatória carreada aos autos para simplesmente reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria no óbice da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Ao decidir a questão, o órgão fracionário deste Sodalício entendeu que no caso dos autos não estou configurado o nexo de causalidade.
Assim, acolhida a tese no sentido da ausência de comprovação de nexo causal e ausência de ato ilícito, tem-se a impossibilidade de reverter tal entendimento, sem que se ingresse nas premissas fático-probatórias dos autos, o que é vedado pelo disposto sumular acima mencionado. A propósito, nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 623-625, e-STJ) que desproveu o recurso. 2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, consignou expressamente que "inexiste qualquer elemento de alguma conduta do ente público capaz de ensejar a existência de suporte fático para alicerçar a pretensão indenizatória" (fl. 534, e-STJ). 3. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido quanto à ausência de demonstração de ato ilícito ou de omissão por parte do ente público, bem como a inexistência de nexo causal entre os fatos alegados e os danos sofridos pelo recorrente requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1568678/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 18/05/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES. 1. O Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu pela inexistência de nexo causal entre a conduta dos demandados e o suposto dano moral sofrido pelos recorridos. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1467958/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 30/09/2019, DJe 07/10/2019)” (grifei).
Com efeito vale frisar que este Sodalício ponderou, tal como se vê da própria ementa do acórdão hostilizado, que: “restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (...), causa excludente de tal da responsabilidade”.
Por certo a questão demanda, de igual forma, a necessária incursão em premissas fático-probatórias, portanto, matéria obstada pela exegese da Súmula 07/STJ.
A propósito, registre-se que questões desta natureza já aportaram no STJ, oportunidade em que se decidiu a impossibilidade de verificar a ocorrência (ou não) de caso fortuito ou força maior. Confira-se:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO QUE FOI ATINGIDO POR ÁRVORE QUANDO TRAFEGAVA POR RODOVIA. FORÇA MAIOR. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Veículo que foi atingido por árvore quando trafegava na rodovia administrada pela concessionária e no momento em que caia forte chuva no local. 2. O Tribunal paranaense se valeu das provas presentes nos autos para verificar a ocorrência de caso fortuito e afastar a responsabilidade da concessionária pelo evento danoso. Assim, para se concluir de maneira diversa, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula no 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 697.199/PR, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 20/08/2015, DJe 31/08/2015)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, de maneira que o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto aos arts.786 do CC; 6°, VIII e 14 do CDC.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ASTREINTES. ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 5. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, ficando portanto prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1802308/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE ARRESTO. REQUISITOS. EXISTÊNCIA. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há como rever as conclusões das instâncias ordinárias sem a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos por esta Corte, haja vista a incidência da Súmula no 7/STJ. 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1195245/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça